Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-32.2017.8.11.0034
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002586-32.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa, uma
vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova
e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de proferida a decisão de concessão de antecipação da tutela, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.

3.

Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Dom Aquino/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 0002586-32.2017.811.0034, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente na manutenção e instalação de iluminação pública, principalmente no que diz respeito à colocação de postes e substituição de luminárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a atender as especificações técnicas pertinentes (ABNT NBR 5101:2012), compreendendo toda a cidade, mormente as localidades mencionadas no petitório inicial.

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, cerceamento do seu direito defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção da prova oral tempestivamente requerida, o que, segundo o recorrente, impediu a cabal instrução probatória, violando o princípio constitucional do devido processo legal.

No mérito, defende a necessidade do reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, ao argumento de que
“o Município apelante comprovou o cumprimento in totum dos pedidos da exordial, principalmente através do relatório acostado com a defesa sob ID. 53609, o que poderia ser comprovado através de simples diligências.”

Pautado nestas considerações, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença guerreada
(Id. 91691572).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 94433451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Segundo o apelante, o indeferimento da produção das provas indicadas pelo Município, com o consequente julgamento antecipado da lide, representou violação ao devido processo legal, ao passo que inviabilizou a demonstração das ações promovidas pelo recorrente em cumprimento à medida liminar, o que implica em cerceamento de defesa.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, as provas e os fartos documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que dispensável a prova testemunhal postulada e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque
não restou demonstrada, pelo apelante, a pertinência, relevância e utilidade da produção da prova apontada, notadamente da oitiva das testemunhas apontadas
, sendo certo que as provas documentais carreadas nos autos, em especial os relatórios apresentados por representante dos moradores do Município e diligências realizadas pelo Ministério Público Estadual, são suficientes para formação do convencimento do julgador.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.
(TJMT, N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se).

Definitivamente, considerando que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Dom Aquino/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 0002586-32.2017.811.0034, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente na manutenção e instalação de iluminação pública, principalmente no que diz respeito à colocação de postes e substituição de luminárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a atender as especificações técnicas pertinentes (ABNT NBR 5101:2012), compreendendo toda a cidade, mormente as localidades mencionadas no petitório inicial.

Prima facie
,
observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na manutenção e instalação de iluminação pública no Município de Dom Aquino, tendo em vista as inúmeras e reiteradas reclamações dos munícipes acerca da precariedade dos serviços de iluminação pública, oportunidade na qual restou postulada, também, a condenação do Prefeito Josair Jeremias Lopes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

Verifica-se, inclusive, que, no curso da demanda, fora determinado o desmembramento do feito quanto ao pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, prosseguindo a presente ação civil pública apenas com relação à obrigação de fazer e em face do Município de Dom Aquino (Id. 91692512).

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos da inicial para condenar o município de Dom Aquino/MT, à obrigação de fazer, consistente na manutenção/instalação de iluminação pública, principalmente a instalação de postes e substituição de luminárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a atender as especificações técnicas (ABNT NBR 5101:2012), compreendendo toda a cidade, mormente as localidades citadas no item a) e subitens sequentes dos Pedidos a exordial. Torno definitiva a liminar concedida à ref.04. Julgo extinto os autos, nos termos do 487, I, do CPC.”
(Id. 91692524).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Dom Aquino/MT, sendo que, no mérito recursal, aponta apenas a necessidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, em face do suposto cumprimento integral da obrigação.

O apelo, no entanto, não prospera.

Com efeito, infere-se dos autos que a obrigação de fazer consistente na
manutenção e instalação de iluminação pública no Município de Dom Aquino somente foi efetivada por força de decisão judicial que deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo Ministério Público, motivo pelo qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgue o mérito da controvérsia.

Por certo,
o suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública, depois de proferida a decisão de concessão de antecipação da tutela, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.

Aliás, a prestação jurisdicional somente se completa mediante a prolação de sentença de mérito, haja vista a natureza precária das medidas antecipatórias, as quais possuem caráter nitidamente sumário e provisório, sendo imprescindível, para a sua eficácia, a análise do mérito.

Na hipótese em apreço, tendo em vista a persistência dos problemas afetos à iluminação pública mesmo após tentativas de solução administrativa do impasse, mostrou-se necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido.

Dessa forma, não há que
se cogitar da perda do objeto da ação, mesmo porque, se assim fosse, sempre que houvesse antecipação de tutela o processo seria extinto sem resolução do mérito, o que é ilógico. Subsiste, pois, o interesse de agir, já que o simples cumprimento da obrigação não tem o condão de ocasionar o perecimento da pretensão do autor.

Deveras, não é coerente, e muito menos justo e nem técnico, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pois isso levaria à extinção da demanda, sem a resolução de mérito, e a consequente revogação da liminar, o que torna prudente a análise meritória do pedido.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO AFASTADA
– PORTAL ELETRÔNICO DA TRANSPARÊNCIA – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUARTA GERAÇÃO (...)
A concessão de tutela satisfativa, não implica em perda do objeto, pois o interesse de agir é verificado quando Do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada
. (...)”
(TJMT, N.U 0010600-10.2015.8.11.0055, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REFORMA INTEGRAL DE ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ATENDIMENTO DO PEDIDO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR CONCEDIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Tendo a sentença sido desfavorável ao ente público, com a imposição de obrigação de fazer, afasta-se a alegação de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões. 2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. 3.
Não acarreta a perda superveniente do interesse de agir o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de reforma de unidade escolar, depois de proferida decisão concessiva da antecipação de tutela, em razão de sua provisoriedade e precariedade, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação
. (...)”
(TJMT, N.U 0007810-83.2013.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO

-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PERDA DO OBJETO PELA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO OCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não há perda superveniente do interesse, pelo fato de ter havido cumprimento de tutela antecipada deferida. A oportuna satisfação da liminar deferida não esvazia o interesse de agir da parte, porque, afinal, só foi atendida em seu direito fundamental após a intervenção do Judiciário
. 2. ‘Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material (...)’. (STJ - AgRg no REsp: 1353998 RS 2012/0242159-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015)”
(TJMT, N.U 0000830-06.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) [Destaquei].

Assim sendo, não merece amparo a pretensão recursal, posto que a suposta satisfação da liminar deferida não esvazia o interesse de agir da parte autora, razão pela o juízo de mérito se coloca como necessário a confirmar ou a revogar a medida temporária.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA:

Conforme já destacado, a sentença de primeiro grau impôs ao Município de Dom Aquino a obrigação de fazer consistente na manutenção e instalação de iluminação pública, principalmente no que diz respeito à colocação de postes e substituição de luminárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a atender as especificações técnicas pertinentes (ABNT NBR 5101:2012), compreendendo toda a cidade, mormente as localidades mencionadas no petitório inicial.

Nesse aspecto, com relação à obrigação de fazer imposta, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, posto que restou evidenciada a omissão do ente municipal no que diz respeito ao adequado fornecimento do serviço público de iluminação pública, o que representa evidente violação aos direitos da população local.

Não obstante a isso, com relação à multa diária fixada na decisão liminar e confirmada na sentença,
entendo que,
embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017)
.

No entanto, esta
Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido,
já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA -

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Aquino/MT e, em reexame,
retifico, em parte
, a sentença apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021